Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. EC No 47/2003. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1019 STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 40, §4-A, da CF/88 – incluído pela Emenda Constitucional no 103/2019 - assegura ao servidor público com deficiência a aposentadoria especial.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência de regulamentação específica da aposentadoria especial dos servidores públicos regidos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), passou a admitir a aposentadoria especial de pessoas com deficiência com base nas disposições que regem o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), notadamente a LC no 142/2013.
3. De acordo com as Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005, os servidores que ingressaram no serviço público antes da promulgação da EC no 41/2003 têm direito à paridade e integralidade. Entretanto, para os servidores que se aposentaram após a vigência da EC no 41/2003, esses benefícios somente são concedidos mediante o cumprimento dos requisitos especificados na regra de transição estabelecida pela EC no 47/2005, como o tempo mínimo de contribuição exigido, entre outros critérios.
4. Esse entendimento está em consonância com a tese fixada no Tema 139 do STF: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005”.
5. Na hipótese, a autora fez jus à aposentadoria especial pelo Regime Geral da Previdência Social em razão de deficiência física grave (ID 71941256), que exige, de acordo com a LC no 142/2013, 20 anos de contribuição (art. 3o, I). Contudo, aposentou-se com 28 anos de atividade e, portanto, não cumpriu o requisito de tempo de serviço de 30 anos exigidos pela regra de transição para fazer jus à paridade e ao recebimento dos proventos integrais.
6. É de se ressaltar que o Tema 1.019 do STF trata de aposentadoria especial com direito à integralidade e à paridade para servidor público que exerça atividades de risco. Não é o caso da autora.
7. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.